Tribunal: STF
Processo: HC 267957
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Súmula 691. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Ordem pública. Prisão domiciliar. Idade do menor. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão de relator de tribunal superior que indeferiu pedido de medida liminar.

2. O pedido principal visava a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar para os agravantes, com foco na situação de uma das pacientes e seus filhos menores.

3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a prisão preventiva, considerada a gravidade concreta dos crimes e a garantia da ordem pública, e negou a prisão domiciliar para uma das pacientes, enquanto concedeu para outra. O pedido de liberdade provisória para a paciente, em razão do menor, foi indeferido em audiência de custódia.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator de tribunal superior que indefere pedido de medida liminar; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) saber se é possível a concessão de prisão domiciliar aos agravantes, em virtude da idade dos filhos.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator de tribunal superior que indefere pedido de medida liminar, conforme a Súmula 691.

6. A superação desse óbice processual é excepcional, admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência de fundamentação idônea, o que não foi demonstrado no caso.

7. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos e específicos que demonstram a gravidade das condutas atribuídas aos agravantes (crimes complexos de subtração e apropriação de recursos superiores a R$ 26 milhões mediante abuso de confiança), justificando a garantia da ordem pública e a necessidade de mitigar atos de ocultação patrimonial e interferência na investigação.

8. As medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes para os fins pretendidos.

10. O pedido de prisão domiciliar foi negado, especialmente para uma das pacientes, pois o filho menor possui mais de 13 anos de idade, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal.

11. As circunstâncias humanitárias relativas à ruptura da convivência com os menores, embora mereçam consideração, não possuem força suficiente para afastar a custódia cautelar quando esta se mostra necessária e devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: _________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318 e 319; Súmula 691 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 254315 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 12.5.2025.